Tribunal: TJMT
Processo: 0001442-31.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001442-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OBED RUELIS - CPF: 226.095.989-04 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (APELANTE), RODRIGO SANT ANNA DE ASSUNCAO - ME - CNPJ: 15.322.351/0001-96 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), CIRILO ALMEIDA SOUZA - CPF: 817.892.891-49 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL
–

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA
–

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO –

COISA JULGADA MATERIAL
–

TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO CREDOR FIDUCIÁRIO
–

EXTENSÃO DOS EFEITOS AO ARREMATANTE
–

SUCESSOR DO DIREITO LITIGIOSO
–

NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA IMPENHORABILIDADE
–

INAPLICABILIDADE PARA REABERTURA DE DISCUSSÃO JÁ ENCERRADA
–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–

OFERTA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL EM GARANTIA
–

RENÚNCIA TÁCITA À IMPENHORABILIDADE
–

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–

BOA-FÉ OBJETIVA
–

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por contra sentença
que
julgou extint
a
sem resolução de mérito
a Ação
Declaratória de Impenhorabilidade de bem de família
, com fundamento no art.
485, inciso V, do CPC, ao acolher a prejudicial de coisa julgada. Os
apelantes
pugnam pela reforma do
decisum
, alegando ausência de tríplice identidade, natureza de ordem pública da impenhorabilidade e impossibilidade de renúncia à proteção da Lei nº 8.009/90.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos
da

tríplice
identidade aptos a configurar a coisa julgada material em relação ao Banco; (
ii
) se os efeitos da
res
judicata
se estendem ao arrematante, na qualidade de sucessor do direito litigioso; e (
iii
) se a oferta voluntária do imóvel em alienação fiduciária afasta a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90.

III. Razões de decidir

3.
Relativamente ao
b
anco
credor
, a coisa julgada material está configurada, porquanto presentes a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente demanda e a Ação Anulatória nº 0030678-67.2015.8.11.0041,

cujo acórdão analisou expressamente a tese da impenhorabilidade do bem de família e a rechaçou, com trânsito em julgado em 18 de março de 2021.

4.
Os efeitos da coisa julgada se estendem ao arrematante, cujo título dominial é derivado e sucessivo ao direito do credor fiduciário, já acobertado pela
res
judicata
. Nos termos do art. 109 do CPC, o sucessor a título particular do direito litigioso fica sujeito aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias.

5.
A natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família autoriza sua arguição no curso do processo, mas não a reabertura de discussão já encerrada por decisão transitada
em julgado, sob pena de esvaziamento da função pacificadora da
res
judicata
, igualmente tutelada pela C
F
.

6.
Ainda que superado o óbice da coisa julgada, a pretensão autoral não lograria êxito. A oferta voluntária do imóvel em alienação fiduciária, pelo próprio proprietário, para garantir obrigação em favor de terceiro, configura renúncia tácita à impenhorabilidade e comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear as relações negociais.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso

des
provido
.

Tese de julgamento:
“1.

A coisa julgada material formada em ação anterior, na qual foi expressamente rechaçada a tese de impenhorabilidade do bem de família oferecido em alienação fiduciária, impede a rediscussão da matéria em demanda posterior entre as mesmas partes, ainda que fundada na natureza de ordem pública da proteção legal.
2.
Os efeitos da coisa julgada se estendem ao arrematante do imóvel, na qualidade de sucessor a título particular do direito litigioso, nos termos do art. 109 do CPC, sendo inviável o esvaziamento da
res
judicata
pela simples inclusão de novos adquirentes no polo passivo de demanda subsequente.
3.
A oferta voluntária do imóvel residencial em alienação fiduciária, pelo próprio proprietário, para garantir obrigação de terceiro, configura renúncia tácita à impenhorabilidade do bem de família e comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OBEDE RUELIS e ALAICE DOS SANTOS RUELIS
em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Impenhorabilidade de Bem de Família,
proposta contra
BANCO BRADESCO S.A., CIRILO ALMEIDA SOUZA e RODRIGO SANT'ANNA DE ASSUNÇÃO – ME
, que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do C
PC
, após acolher a prejudicial de mérito de coisa julgada. Condenou os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida
.

Nas razões recursais
,
ID
.
366021383, os apelantes
s
ustentam a ausência de tríplice identidade apta a configurar a coisa julgada, notadamente pela diversidade de partes, dado que o corréu
CIRILO ALMEIDA SOUZA
,
arrematante do imóvel
,
não integrou a lide anterior, bem como pela distinção entre os pedidos formulados nas duas demandas
.

Afirma
a natureza de ordem pública da impenhorabilidade do bem de família que, por não se sujeitar à preclusão, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado de ação anterior
.

Ressalta
a impossibilidade de renúncia, expressa ou tácita, à proteção conferida pela Lei nº 8.009/90, por se tratar de norma cogente e indisponível.

Requerem, ao final, o provimento do apelo para afastar a coisa julgada e determinar o regular prosseguimento do feito; subsidiariamente, com fundamento no art. 1.013, § 3º, do CPC, postulam o reconhecimento imediato da impenhorabilidade dos imóveis e a declaração de nulidade de todos os atos expropriatórios subsequentes, além da
condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais e da manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

O apelado
CIRILO ALMEIDA SOUZA

contrarrazoou,
ID
.
366021387,
defendendo
a configuração da coisa julgada material
.
R
equer, ao final, a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Consta dos autos que
o
j
uízo
a quo
reconheceu que a matéria relativa à impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob os
nºs
42.119 e 85.882 do 1º CRI de Cuiabá já havia sido expressamente apreciada e rechaçada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta nos autos da Ação Anulatória nº 0030678-67.2015.8.11.0041, cujo trânsito em julgado se verificou em 18 de março de 2021 (ID
. 81525463
)
, motivo pelo qual acolheu a prejudicial de mérito de coisa julgada, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

No caso vertente, os apelantes sustentam que a tríplice identidade não se perfaz, sobretudo pela ausência de identidade subjetiva, dado que o corréu

CIRILO ALMEIDA SOUZA

— arrematante do imóvel — não integrou a lide anterior (Ação Anulatória nº 0030678-67.2015.8.11.0041).

Assiste
razão parcial aos
apelantes
neste ponto.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do C
PC
, a coisa julgada pressupõe a identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas. Faltando qualquer desses elementos, fica afastado o reconhecimento da
res
judicata
.

Relativamente ao

BANCO BRADESCO S.A.
, a identidade de partes, causa de pedir e pedido é manifesta. Os ora apelantes figuraram como autores em ambas as demandas; a causa de pedir remota é idêntica — a suposta impenhorabilidade dos imóveis matriculados sob os
nºs
42.119 e 85.882 do 1º CRI de Cuiabá; e o pedido, em sua essência, é o mesmo: a desconstituição dos atos expropriatórios que culminaram na perda da propriedade.

O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da ação anterior (ID
. 37131470
) analisou expressamente a tese da impenhorabilidade do bem de família, rechaçando-a de forma fundamentada, sendo que a decisão transitou em julgado em 18 de março de 2021, conforme certidão constante naqueles autos
, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro. (TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.

Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.

Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.

Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.” (Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019).

(N.U 0030678-67.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020)

Nesse contexto, relativamente ao

BANCO BRADESCO S.A.
, a coisa julgada material está efetivamente configurada, sendo vedada a rediscussão da matéria, nos termos do art. 502 do CPC.

Com relação à
ausência do corréu
CIRILO ALMEIDA SOUZA

na lide anterior
, ainda assim a tese recursal
não se sustenta.

Isto porque, o
arrematante
CIRILO ALMEIDA SOUZA

adquiriu o imóvel em leilão realizado após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do
BANCO BRADESCO S.A
.,
ato cuja validade foi definitivamente afirmada na ação anterior.
Denota-se, portanto, que s
ua titularidade dominial
é
deriva
da
e sucessiva ao direito do credor fiduciário, cuja posição jurídica já se encontra acobertada pela autoridade da coisa julgada.

Nesse passo, o art. 109 do C
PC
dispõe que a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes originárias. Por consequência lógica, o sucessor a título particular do direito litigioso fica sujeito aos efeitos da sentença proferida entre as partes originárias, não podendo se furtar à autoridade da
res
judicata
sob o argumento de não ter integrado a lide anterior.

Raciocínio diverso conduziria ao absurdo de tornar a coisa julgada letra morta sempre que a parte vencida incluísse novos adquirentes no polo passivo de sucessivas demandas
,
o que esvaziaria por completo a função pacificadora da
res
judicata
e atentaria contra a segurança jurídica.

Desse modo, a sentença recorrida
foi certeira
ao reconhecer a extensão dos efeitos da coisa julgada ao arrematante, na qualidade de sucessor do direito litigioso
.

Os apelantes sustentam que a impenhorabilidade do bem de família, por ser matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado de ação anterior, não se sujeitando à preclusão nem à coisa julgada.

Deveras, r
econhece-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 seja suscitada em qualquer fase do processo, inclusive de ofício pelo magistrado. Tal orientação, contudo, diz respeito à possibilidade de arguição da impenhorabilidade no curso de um processo ainda em andamento, e não à reabertura de discussão já encerrada por decisão transitada em julgado.

Tanto a proteção ao bem de família quanto a autoridade da
res
judicata
são expressões de valores constitucionalmente tutelados. Não há hierarquia entre elas. Por isso, a possibilidade de arguição da impenhorabilidade a qualquer tempo não pode ser interpretada como licença para rediscutir, em nova demanda, matéria já definitivamente decidida em processo anterior entre as mesmas partes.

Descabida
, portanto, a tese recursal.

Ademais, ainda que superado o óbice da coisa
julgada
,
o que se admite apenas por amor ao debate, a pretensão autoral não lograria êxito.

Sabe-se que a Lei nº 8.009/90 confere ao imóvel residencial da entidade familiar proteção contra a penhora, como regra geral. Tal proteção, contudo, não é absoluta, comportando exceções expressamente previstas no art. 3º do referido diploma legal.

No caso concreto, os apelantes, cientes de que o imóvel constituía seu único bem residencial, deliberadamente o ofereceram em alienação fiduciária para viabilizar empréstimo de vultosa quantia em favor da empresa de seu filho. Tal conduta criou no credor fiduciário e, por extensão, no arrematante
,
a legítima expectativa de que o bem responderia pela dívida diante do inadimplemento.

Nesse sentido,
colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO À ÉTICA E À BOA-FÉ. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. 1. A alienação fiduciária implica a transmissão condicional da propriedade do devedor (fiduciante) para o credor (fiduciário). Vencida e não paga a dívida, consolidar-se-á a propriedade do bem em nome do fiduciári
o
. 2. "À luz da jurisprudência dominante das Turmas de Direito Privado: (a) a proteção conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não importa em sua inalienabilidade, revelando-se possível a disposição do imóvel pelo proprietário, inclusive no âmbito de alienação fiduciária; e (b) a utilização abusiva de tal direito, com evidente violação do princípio da boa-fé objetiva, não deve ser tolerada, afastando-se o benefício conferido ao titular que exerce o direito em desconformidade com o ordenamento jurídico" (Segunda Seção,
AgInt
nos
EREsp
1 .560.562/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime,
DJe
de 30.6 .2020). 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1909470 PR 2021/0170109-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2022)

Presente, na espécie, o instituto do
venire
contra
factum

proprium
, expressão do princípio da boa-fé objetiva que permeia todo o ordenamento jurídico civil.

Tendo os
apelantes
oferecido voluntariamente o imóvel em garantia fiduciária para, em seguida, invocar a impenhorabilidade com o propósito de se esquivar das consequências do inadimplemento, configura-se comportamento contraditório incompatível com os deveres de lealdade e probidade que devem nortear as relações negociais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.
Majoro os honorários sucumbenciais recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026